Tribunal: TJMT
Processo: 1014910-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014910-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), SERGIO ARAUJO FLEURY - CPF: 532.096.301-78 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE CUIABÁ (COATOR), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (IMPETRADO), VALMERIA VICTOR FLEURY - CPF: 890.773.001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E DA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) QUE VOTOU PELA CONCESSÃO INTEGRAL DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DÉBITO ALIMENTAR – PRISÃO CIVIL DECRETADA – LEGALIDADE – EXPECIONALIDADE DA PANDEMIA – OBSERVÂNCIA A ORIENTAÇÃO DO STJ – DIFERIMENTO DO CUMPRIMENTO – ORDEM PARCIALMENTE DEFERIDA, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM A PGJ – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

“A prisão domiciliar em época de isolamento social pode não se apresentar como medida efetiva para compelir o devedor de alimentos ao adimplemento da obrigação, e por isso se conferiu maior protagonismo ao destinatário da verba, a quem caberá a escolha sobre o momento do cumprimento da ordem, ou seja, se imediatamente em regime domiciliar ou em regime fechado após o fim da pandemia” (HC 645.640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021).

Tendo sido decretada a prisão civil do executado e já tendo cumprido dois meses, do total de 3 decretados, necessário diferir o cumprimento do restante para momento posterior ao fim da crise sanitária, ou, caso haja manifestação da parte credora, para cumprimento imediato da medida, em regime domiciliar, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
SÉRGIO ARAÚJO FLEURY
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2° VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA CAPITAL, que nos autos da ação de alimentos n° 1035877-14.2019.8.11.0041, determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do executado.

Argumenta que o novo mandado não contou que a prisão do paciente seria em regime domiciliar, nos termos do provimento 62/2020 do CNJ, mas sim, para que recolhessem o paciente em qualquer unidade prisional, ficando ele à disposição do juízo coator. (mandado em anexo)

Aduz, que: ‘Em que pese pela via estreita deste remédio constitucional não se discutir o mérito da demanda ensejadora do decreto prisional, tem-se que o valor executado (R$ 822.285,00 oitocentos e vinte e dois mil duzentos e oitenta e cinco reais) não condiz com a realidade fática vivenciada pelo paciente e se encontra fora dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade no país em que vivemos.’.

Afirma por fim, que o paciente é sócio de uma escola particular que em razão da pandemia da Covid 19 vivenciada no mundo, perdeu mais de 50% dos alunos matriculados, isto desde o início da pandemia em 2020, persistindo a mesma condição em 2021; bem como, o paciente não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, fato comprovado pelos documentos em anexo.

Requer seja a ordem concedida liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal ora suportado pelo PACIENTE, tornando-a definitiva após regular processamento, havendo como consequência a expedição do competente Contra Mandado de Prisão em caso do paciente estar em liberdade ou, caso já esteja recolhido na unidade prisional, requer a expedição do competente Alvará de Soltura, pois desta forma essa Colenda Câmara estará editando acórdão compatível com os excelsos ditames da Lei, do Direito e da JUSTIÇA!

Por fim, pugna para que as futuras notificações e intimações de estilo sejam direcionadas ao causídico Elder Kennidy de Almeida Santos, OAB/MT. 18.890, sob pena de nulidade.

Ordem denegada. (id. 98846617)

Sem informações. (id. 102861996)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela concessão da ordem. (id. 105298982)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente visto, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de SÉRGIO ARAÚJO FLEURY, apontando como autoridade coatora o juízo da 2° VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA CAPITAL, que nos autos da ação de alimentos n° 1035877-14.2019.8.11.0041, determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do executado.

Pois bem.

A possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos tem amparo no art. 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal, que dispõe: "não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel".

A Lei no 5.478/68, por sua vez, também prevê essa espécie de prisão, como forma de coagir o executado ao cumprimento da obrigação.

Sobre a prisão do devedor de alimentos, estabelece o art. 528, §7o, do CPC:

"Art. 528. (...)

§ 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo."

No mesmo sentido é a previsão da Súmula 309, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo".

Com efeito, apenas o pagamento integral do débito alimentar, compreendido pelas parcelas vencidas nos três meses anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das que se vencerem no seu curso, é que autoriza a revogação da prisão decretada.

No caso ora em exame, o devedor é sócio de uma escola particular, e que em razão da pandemia da Covid – 19 está com sua renda comprometida, uma vez que durante um tempo considerável todas as escolas permaneceram fechadas, o que agravou a condição financeira do paciente.

Noutro vértice, a respeito da possibilidade de prisão civil durante a pandemia a Lei n. 14.010/2020, publicada em 10/06/2020 (com vigência da data de sua publicação), dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado (RJET), no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), vejamos:

Art. 15. Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no art. 528, § 3o e seguintes da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações.

Consoante se verifica, a mencionada lei possibilitou que a prisão civil decretada até 30/10/2020, fosse cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) prorrogou mais de uma vez a Recomendação no 62/2020, que dispõe sobre orientações ao Judiciário para evitar contaminações em massa da Covid-19 no sistema prisional e socioeducativo.

Contudo, o cumprimento da ordem em sede domiciliar não conta com o mesmo poder coercitivo do regime fechado.

Dessa forma, considerando, de um lado, a impossibilidade momentânea do cumprimento da medida em regime fechado, e, de outro, que a prisão domiciliar não enseja o efeito coercitivo almejado, o cumprimento da ordem de prisão deve ser suspenso.

Não obstante, com o fim da vigência do dispositivo legal acima transcrito, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida recentemente (23/03/2021), sob a relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, fixou entendimento no sentido de que ao credor deve ser facultada a escolha entre o cumprimento da prisão civil no regime domiciliar ou o diferimento do cumprimento da ordem para momento posterior à decretação do fim da pandemia, em regime fechado.

Vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS APÓS A PERDA DE EFICÁCIA DO ART. 15 DA LEI 14.010/2020. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PRISÃO EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO EM REGIME FECHADO PELO REGIME DOMICILIAR OU DIFERIMENTO DO CUMPRIMENTO EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO APRIORÍSTICA E RÍGIDA DO REGIME SEM CONSIDERAR AS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DE CADA HIPÓTESE. ESCOLHA A CRITÉRIO DO CREDOR DOS ALIMENTOS QUE, EM TESE, PODERÁ INDICAR A MEDIDA POTENCIALMENTE MAIS EFICAZ DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DA CAUSA E DO DEVEDOR. ADOÇÃO PELO JUIZ, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO, DE OUTRAS MEDIDAS INDUTIVAS, COERCITIVAS, MANDAMENTAIS OU SUB-ROGATÓRIAS, INCLUSIVE CUMULATIVAS OU COMBINADAS. POSSIBILIDADE. 1- O propósito do habeas corpus é definir se, após a perda de eficácia do art. 15 da Lei no 14.010/2020, a prisão civil do devedor de alimentos deverá ser cumprida em regime domiciliar, em regime fechado imediatamente ou em regime fechado diferidamente, suspendendo-se, apenas por ora, o cumprimento da prisão. 2- Desde o início da pandemia causada pelo coronavírus, observa-se que a jurisprudência desta Corte oscilou entre a determinação de cumprimento da prisão civil do devedor de alimentos em regime domiciliar e a suspensão momentânea do cumprimento da prisão em regime fechado, tendo em vista, especialmente, que vigorou, por determinado lapso temporal, regra legal específica determinando o cumprimento da prisão em regime domiciliar (art. 15 da Lei no 14.010/2020). Precedentes. 3- Tendo em vista que o art. 15 da Lei 14.010/2020 teve a sua vigência expirada em 30/10/2020, não há, atualmente, nenhuma norma regulando o modo pelo qual deverão ser cumpridas as prisões civis de devedores de alimentos durante a pandemia, razão pela qual se impõem renovadas reflexões sobre o tema. 4- Diante do contexto social e humanitário atualmente vivido, não há ainda, infelizmente, a possibilidade de retomada do uso da medida coativa extrema que, em muitas situações, é suficiente para dobrar a renitência do devedor de alimentos, sobretudo daquele contumaz e que reúne condições de adimplir a obrigação. 5- A experiência acumulada no primeiro ano de pandemia revela a necessidade de afastar uma solução judicial apriorística e rígida para a questão, conferindo o protagonismo, quanto ao ponto, ao credor dos alimentos, que, em regra, reúne melhores condições de indicar, diante das inúmeras especificidades envolvidas e das características peculiares do devedor, se será potencialmente mais eficaz o cumprimento da prisão em regime domiciliar ou o diferimento para posterior cumprimento da prisão em regime fechado, ressalvada, em quaisquer hipóteses, a possibilidade de serem adotadas, inclusive cumulativa e combinadamente, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, nos termos do art. 139, IV, do CPC, de ofício ou a requerimento do credor. 6- Ordem parcialmente concedida, apenas para impedir, por ora, a prisão civil do devedor de alimentos sob o regime fechado, mas facultando ao credor indicar, no juízo da execução de alimentos, se pretende que a prisão civil seja cumprida no regime domiciliar ou se pretende diferir o seu cumprimento, sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias. (HC 645.640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021) (g.n.)

Desta feita, verificado o inadimplemento da obrigação alimentar sem que tenha sido apresentada justificativa plausível, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão civil do paciente.

Ante o exposto,
concedo parcialmente
a ordem de Habeas Corpus, a fim de suspender a execução do mandado de prisão até o fim da pandemia, para posterior cumprimento do restante, ou, caso haja manifestação da parte credora, para cumprimento da medida em regime domiciliar, a ser avaliado pelo juiz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021